Tribunal: TJBA
Processo: 0501108-71.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501108-71.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: POLO LOGISTICA LTDA

Advogado(s)
:
BIANCA BARRETO SANTOS, MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA

APELADO: MARCOS DE CARVALHO MACIEL

Advogado(s)
:
THIAGO FERNANDES MATIAS, JULIA VENAS OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL. DANO INFECTO. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA PROPRIEDADE. POLUIÇÃO SONORA. NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU O REGULAR FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. PEDIDO DE DANO MORAL FORMULADO PELO AUTOR. NÃO CONFIGURADO. LAUDO PERICIAL COMPROVOU RACHADURA NO MURO DE DIVISA ENTRE AS PROPRIEDADES. OBRIGAÇÃO DO PROPRIETÁRIO EFETUAR O REPARO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 1.277 E 1.280 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 86 DO CPC. CONFIGURADA. AUTOR QUE SOMENTE LOGROU ÊXITO EM UM DOS PEDIDOS FORMULADOS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO. APELO DO RÉU PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501108-71.2016.8.05.0150
, em que figura como apelantes e apelados
POLO LOGÍSTICA LTDA E MARCOS DE CARVALHO MACIEL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo de
MARCOS DE CARVALHO MACIEL

e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
POLO LOGÍSTICA LTDA
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,